Tribunal: TJDFT
Processo: 0717251-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. MERA INSATISFAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO ENTRE SINDICATO E ADVOGADO. FILIADOS SUBSTITUÍDOS. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO JURIDICA CONTRATUAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
2. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o escritório de advocacia não vincula os filiados substituídos, em face da ausência de relação jurídica contratual entre estes e o escritório. Por isso, o contrato de honorários ajustado diretamente com a entidade de classe só pode assegurar ao escritório a retenção dos valores destinados ao pagamento da verba honorária se os substituídos anuírem expressamente.
3. Recurso não provido.